Tribunal: TJMT
Processo: 1065341-04.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA SILVA SOARES - CPF: 655.057.271-15 (RECORRENTE), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1065341-04.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

ELZA SILVA SOARES

Embargado:

BANCO PAN S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DO APONTAMENTO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO. SÚMULA 548 DO STJ.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DO APONTAMENTO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO. SÚMULA 548 DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, verifica-se que a Recorrente restou inadimplente junto à empresa Recorrida em relação à fatura com vencimento em 28/08/2022, a qual somente foi quitada em 11/10/2022, o que ensejou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ao provar que a negativação objurgada, no valor de R$ 145,93 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), foi efetivada no exercício regular do direito, porquanto o consumidor realmente encontrava-se inadimplente junto à empresa Recorrente, uma vez que o pagamento somente foi realizado em 11/10/2022, assim, a retirada dos dados da Autora dos cadastros de inadimplentes foi realizada em 19/10/2022, dentro do prazo de cinco dias úteis, considerando que no período houve feriados nacionais
.

3.

Ressalta-se que o prazo de cinco dias úteis para baixa da negativação se mostra insignificante e inapto a configurar ato ilícito indenizável, restando evidente que o consumidor está pleiteando danos morais exigindo da Recorrida uma postura que também não teve quando deixou de adimplir a fatura dentro do prazo de vencimento.

4.

A manutenção indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, por prazo inferior a cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito, não gera o dever de indenizar, conforme entendimento sumula pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº 548.

5.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito indenizável, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que de rigor se impõe.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de vícios no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão à Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023